Tribunal: STM
Processo: 7000947-39.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. PRELIMINAR DE DEVOLUÇÃO PLENA DA MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO. TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. REJEIÇÃO. POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE, ARGUIÇÃO EX OFFICIO POR MINISTRO DA CORTE. DECRETAÇÃO DA REVELIA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO APLICAÇÃO NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REJEIÇÃO. MAIORIA. DEFESA. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART. 163 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DESCLASSIFICAÇÃO. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO. DEMONSTRAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. Em respeito ao princípio tantum devolutum quantum appellatum, o efeito devolutivo da apelação alcança, tão somente, a matéria impugnada por meio do respectivo recurso, excetuando-se, por óbvio, as questões de ordem pública, as quais, como se sabe, podem ser arguidas até de ofício, o que não é a situação dos autos. Preliminar defensiva rejeitada, por decisão unânime. Inexiste omissão a ser suprida na legislação processual penal militar, em especial na parte que trata da revelia do acusado, prevista no art. 292 do Código de Processo Penal Militar, razão pela qual é incabível a aplicação subsidiária do art. 366 do Código de Processo Penal, sob pena de violação ao princípio da especialidade. A alteração do Código de Processo Penal, promovida com o fito de implementar a sistemática da suspensão do processo e do prazo prescricional, na hipótese de citação editalícia, somente se consumou, no plano legislativo, com a edição da Lei nº 9.271/1996, a qual não fez qualquer referência ao Código de Processo Penal Militar. Rejeição da Preliminar de nulidade por decisão majoritária. O conjunto probatório demonstrou que o apelante, em total descaso à autoridade do seu superior hierárquico se recusou a cumprir a simples ordem de cortar o cabelo dentro do padrão exigido pela Aeronáutica, ordem essa emanada, diga-se, de forma clara e objetiva, em duas ocasiões distintas. No caso, chama a atenção, ainda, a veemência com que o apelante se recusou a cumprir tal ordem, pois chegou a dizer ao seu superior que este poderia prendê-lo, mas não cortaria o cabelo. Tal cenário desautoriza falar que a conduta do apelante melhor se enquadraria como transgressão disciplinar, uma vez que não se trata de um mero ato de deixar de cumprir determinação verbal, como previsto no Regulamento Disciplinar da Aeronáutica. O caso diz respeito a um militar que, de forma livre e consciente, recusou-se a cumprir ordem relacionada a matéria de serviço, reunindo-se todas as elementares do tipo penal descrito no artigo 163 do Código Penal Militar. Não há como prosperar, ainda, o pleito de desclassificação da conduta do apelante para o crime de desobediência, previsto no artigo 301 do Código Penal Militar, uma vez que, ao contrário do crime de recusa de obediência, não afronta a hierarquia e a disciplina militares, mas, sim, a administração militar, razão pela qual pode ser inclusive praticado por civil. Desprovimento do apelo. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/08/2024 A
22/08/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000947-39.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MARLON GABRIEL ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 22 A 25/04/2024, APÓS O RETORNO DE VISTA
DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, O TRIBUNAL PLENO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR DE DEVOLUÇÃO
PLENA DA MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO APRECIADA EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA; EM SEGUIDA, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR, LEVANTADA DE OFÍCIO PELO MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, DE NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DA REVELIA,
SUSPENDENDO-SE O FEITO E A PRESCRIÇÃO, COM FUNDAMENTO NO
ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DEVOLVENDO OS AUTOS
AO JUÍZO "A QUO", PARA QUE PROSSEGUISSE, OPORTUNAMENTE,
SANANDO A CAUSA DA NULIDADE PROCESSUAL. O MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA ACOMPANHAVA O MINISTRO JOSÉ CÔELHO
FERREIRA NA PRELIMINAR. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR
MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, E MANTER, NA ÍNTEGRA, A SENTENÇA
CONDENATÓRIA. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA DAVA
PROVIMENTO AO APELO DA DEFESA PARA, REFORMANDO A R. SENTENÇA,
ABSOLVER O APELANTE/APELADO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 163
DO CPM, COM FULCRO NO ART. 439, ALÍNEA "B", DO CPPM. O MINISTRO
JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA
DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA

VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Suscitar Preliminar - Gab Min José Coêlho Ferreira - Ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA.
Ante o exposto, suscito, de ofício, preliminar de nulidade do
processo a partir da revelia, suspendendo-se o feito e a prescrição, com
fundamento no artigo 366 do CPPB, devolvendo os autos ao Juízo a quo, para
que prossiga, oportunamente, sanando a causa da nulidade processual.

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 22/04/2024 A
25/04/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000947-39.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MARLON GABRIEL ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA, QUE REJEITAVA A PRELIMINAR DEFENSIVA DE
DEVOLUÇÃO PLENA DA MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO APRECIADA EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA E, NO MÉRITO, NEGAVA PROVIMENTO À APELAÇÃO
INTERPOSTA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E MANTINHA, NA
ÍNTEGRA, A SENTENÇA CONDENATÓRIA. OS MINISTROS PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ (REVISOR), LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, CARLOS VUYK DE
AQUINO E LOURIVAL CARVALHO SILVA ACOMPANHAVAM O VOTO DO
MINISTRO RELATOR. OS MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH E CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS AGUARDAM O RETORNO DE VISTA.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
ARILMA CUNHA DA SILVA.
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PEDIDO VISTA: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000947-39.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: MARLON GABRIEL ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. PRELIMINAR DE DEVOLUÇÃO PLENA DA MATÉRIA
DE FATO E DE DIREITO. TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM
APPELLATUM. REJEIÇÃO. POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE
NULIDADE, ARGUIÇÃO EX OFFICIO POR MINISTRO DA CORTE.
DECRETAÇÃO DA REVELIA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 366 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO APLICAÇÃO NA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
REJEIÇÃO.
MAIORIA.
DEFESA.
RECUSA
DE
OBEDIÊNCIA.
ART.
163
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
DESCLASSIFICAÇÃO. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. CRIME DE
DESOBEDIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO. DEMONSTRAÇÃO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
Em respeito ao princípio tantum devolutum quantum appellatum, o efeito
devolutivo da apelação alcança, tão somente, a matéria impugnada por meio do
respectivo recurso, excetuando-se, por óbvio, as questões de ordem pública, as
quais, como se sabe, podem ser arguidas até de ofício, o que não é a situação
dos autos.
Preliminar defensiva rejeitada, por decisão unânime.
Inexiste omissão a ser suprida na legislação processual penal militar, em
especial na parte que trata da revelia do acusado, prevista no art. 292 do Código
de Processo Penal Militar, razão pela qual é incabível a aplicação subsidiária do
art. 366 do Código de Processo Penal, sob pena de violação ao princípio da
especialidade. A alteração do Código de Processo Penal, promovida com o fito
de implementar a sistemática da suspensão do processo e do prazo
prescricional, na hipótese de citação editalícia, somente se consumou, no plano
legislativo, com a edição da Lei nº 9.271/1996, a qual não fez qualquer
referência ao Código de Processo Penal Militar.
Rejeição da Preliminar de nulidade por decisão majoritária.
O conjunto probatório demonstrou que o apelante, em total descaso à
autoridade do seu superior hierárquico se recusou a cumprir a simples ordem de
cortar o cabelo dentro do padrão exigido pela Aeronáutica, ordem essa
emanada, diga-se, de forma clara e objetiva, em duas ocasiões distintas. No
7000947-39.2023.7.00.0000
40001364092 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

caso, chama a atenção, ainda, a veemência com que o apelante se recusou a
cumprir tal ordem, pois chegou a dizer ao seu superior que este poderia prendê-
lo, mas não cortaria o cabelo.
Tal cenário desautoriza falar que a conduta do apelante melhor se enquadraria
como transgressão disciplinar, uma vez que não se trata de um mero ato de
deixar de cumprir determinação verbal, como previsto no Regulamento
Disciplinar da Aeronáutica. O caso diz respeito a um militar que, de forma livre
e consciente, recusou-se a cumprir ordem relacionada a matéria de serviço,
reunindo-se todas as elementares do tipo penal descrito no artigo 163 do Código
Penal Militar.
Não há como prosperar, ainda, o pleito de desclassificação da conduta do
apelante para o crime de desobediência, previsto no artigo 301 do Código Penal
Militar, uma vez que, ao contrário do crime de recusa de obediência, não
afronta a hierarquia e a disciplina militares, mas, sim, a administração militar,
razão pela qual pode ser inclusive praticado por civil.
Desprovimento do apelo. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de devolução plena da matéria de
fato e de direito apreciada em Primeira Instância; por maioria, em rejeitar a preliminar,
levantada de ofício pelo Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, de nulidade do processo a
partir da revelia, suspendendo-se o feito e a prescrição, com fundamento no artigo 366 do
Código de Processo Penal, devolvendo os autos ao Juízo a quo, para que prossiga,
oportunamente, sanando a causa da nulidade processual; e, no mérito, por maioria, em negar
provimento à apelação interposta pela Defensoria Pública da União e em manter, na íntegra, a
sentença condenatória.
Brasília, 22 de agosto de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação, interposta pela Defensoria Pública da União, em favor de
MARLON GABRIEL ALVES DOS SANTOS, ex-soldado da Aeronáutica, contra a
sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 3ª Auditoria
da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, que o condenou à pena de 1 (um) ano de detenção,
como incurso no art. 163 do Código Penal Militar, com o benefício da suspensão condicional
da pena pelo prazo de dois anos, o regime prisional inicialmente aberto, em caso de
cumprimento da pena, e o direito de recorrer em liberdade.
7000947-39.2023.7.00.0000
40001364092 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 25 de julho de 2022, o Ministério Público Militar ofereceu denúncia em
desfavor do ora apelante pela prática do crime de recusa de obediência. Segundo a peça
acusatória, no dia 27 de junho daquele ano, o apelante se recusou a obedecer à ordem
emanada do Sargento Marcelo Basílio de Oliveira para que cortasse o cabelo de acordo com a
norma interna da Força Aérea.
Eis o teor da inicial:
“No dia 27 de junho de 2022, por volta das 11h30, no Grupo de Segurança e Defesa, o Cabo
Jonatas Santos da Silva interpelou o denunciado pelo corte inadequado de cabelo, levando-o
à presença do Sargento Marcelo Basílio de Oliveira.
O Sargento Marcelo Basílio de Oliveira deu ordem diretamente ao denunciado para que
cortasse o cabelo, ocasião em que o soldado consentiu e solicitou permissão para retirar-se de
sua presença.
Por volta de 12h o Cabo Jonatas Santos da Silva encontrou o denunciado almoçando no
rancho, ainda sem ter cortado o cabelo e, ao ser indagado quanto ao cumprimento da ordem,
afirmou que estava para ser desligado do serviço ativo e que não ia cortar o cabelo.
Por volta das 14h o Sargento Marcelo Basílio de Oliveira foi informado do não cumprimento
da ordem e mais uma vez, agora diante do Tenente Francisco Douglas de Souza Lima, ao ser
indagado se não ia cumprir a ordem, respondeu que o Sargento poderia prendê-lo, pois não
cortaria o cabelo.
O ICA 35-10 (Instruções Complementares para a Apresentação Pessoal e o Uso de Adorno e
Acessórios) regulamenta o corte de cabelos dos militares do Comando da Aeronáutica cujo
padrão deve ser seguido pelos integrantes da Força Militar (...)”.
(Processo nº7000511-84.2022.7.01.0001, evento 1, INIC1).
Por decisão de 21 de julho de 2022, o Juízo a quo recebeu a denúncia, todavia,
diante das tentativas infrutíferas de citação pessoal do acusado, citou o acusado via edital, em
conformidade com o artigo 277, inciso V, alínea “d”, combinado com os artigos 286 e 287,
todos do Código de Processo Penal Militar (Processo nº 7000511-84.2022.7.01.0001, eventos
22, 40, 70, 77, 80, 81, 97, 102, 111, 114 e 118).
Em 18 de abril de 2023, data da audiência de instrução, foram ouvidos, por
parte da Acusação, o Segundo Sargento MARCELO BASÍLIO DE OLIVEIRA, na condição
de ofendido, o Cabo JONATAS SANTOS DA SILVA e o Primeiro Tenente FRANCISCO
DOUGLAS DE SOUZA LIMA, estes como testemunhas (Processo nº 7000511-
84.2022.7.01.0001, eventos 131 e 132).
Nessa mesma data, o Conselho Permanente de Justiça, sem a oposição do
Ministério Público Militar e da Defesa, decretou a revelia do acusado, na forma do artigo 412
do Código de Processo Penal Militar (Processo nº 7000511-84.2022.7.01.0001, evento 131).
Na fase de dilação probatória, prevista no artigo 427 do Código de Processo
Penal Militar, o Ministério Público Militar e a Defesa nada requereram (Processo nº 7000511-
84.2022.7.01.0001, eventos 131 e 144).
7000947-39.2023.7.00.0000
40001364092 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em alegações escritas, o Ministério Público Militar reiterou o pedido
condenatório do acusado nos moldes da inicial acusatória (Processo nº 7000511-
84.2022.7.01.0001, evento 148).
Por sua vez, a Defesa, nas suas alegações, pugnou pela absolvição do acusado
sob as alegações de ausência de dolo e, subsidiariamente, requereu a desclassificação do
crime de recusa de obediência para o crime de desobediência (Processo nº 7000511-
84.2022.7.01.0001, evento 156).
Em 22 de agosto de 2023, o Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica
da 3ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar condenou, por unanimidade, o acusado
à pena de 1 (um) ano de detenção pela prática do delito de recusa de obediência, previsto no
artigo 163 do Código Penal Militar. O Colegiado a quo fixou o regime inicial aberto para o
caso de eventual cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código
Penal, e reconheceu o direito de o acusado apelar em liberdade e, com esteio no princípio da
proporcionalidade, concedeu ao acusado o benefício da suspensão condicional da pena pelo
prazo de 2 (dois) anos sob as condições do artigo 626 do Código de Processo Penal Militar,
além da obrigatoriedade de comparecer bimestralmente ao Juízo (Processo nº 7000511-
84.2022.7.01.0001, evento 174).
Regularmente intimadas as partes, a Defesa interpôs tempestivamente o
presente recurso, já o Ministério Público Militar não manifestou interesse recursal, para o
qual se operou o trânsito em julgado da sentença (Processo nº 7000511-84.2022.7.01.0001,
eventos 175, 176, 180 e 182).
Em suas razões recursais, a Defesa repisa os argumentos expendidos nas
alegações escritas.
Requereu, de início, a devolução a esta Corte de toda a matéria de fato e de
direito discutida em primeiro grau de jurisdição. Quanto ao mérito, a Defesa busca a
absolvição do acusado sob o argumento de que sua conduta deve ficar adstrita ao âmbito
disciplinar, inclusive porque a ordem do superior sobre assunto ou matéria e serviço está,
igualmente, prevista no Regulamento Disciplinar da Aeronáutica.
Sustentou não ser razoável sujeitar o apelante a um pesado processo penal, uma
vez que a Força não sofreu qualquer prejuízo e, além disso, o apelante não teve a intenção de
causar dano ao ofendido, pois sequer era superior direto do apelante. Ante esse cenário,
concluiu ser uma afronta ao princípio da razoabilidade e ao da proporcionalidade submeter o
apelante a uma nova punição, uma vez que já punido ao ser licenciado da Força.
No entender da Defesa, o apelante não agiu com a intenção de desobedecer à
ordem legal da autoridade militar, elemento indispensável para a configuração do delito de
recusa de obediência, pois o apelante apenas não queria cortar o cabelo por causa da
iminência do seu licenciamento.
Assim, requereu a absolvição por atipicidade de conduta, hipótese do artigo
439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar, e, subsidiariamente, a desclassificação
da conduta para o crime de desobediência, previsto no art. 301 do Código Penal Militar
(Processo nº 7000947-39.2023.7.00.0000, evento RAZAPEL CRIM1).
7000947-39.2023.7.00.0000
40001364092 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em contrarrazões, o Ministério Público Militar refuta, na íntegra, o arrazoado
da Defesa e, ao fim, requereu a manutenção da sentença condenatória (Processo nº 7000947-
39.2023.7.00.0000, evento CONTRAZAP2).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, mediante parecer subscrito pela
Subprocuradora-Geral
Dra.
ARILMA
CUNHA
DA
SILVA,
manifestou-se
pelo
desprovimento do apelo defensivo (Processo nº 7000947-39.2023.7.00.0000, evento 7).
O Ministro Revisor teve vista eletrônica dos autos.
É o relatório.
VOTO
O apelo é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto, deve ser conhecido.
PRELIMINAR DEFENSIVA DE DEVOLUÇÃO PLENA DA MATÉRIA EM SEDE
RECURSAL
Acerca do pleito da Defensoria Pública da União de devolução plena da matéria
de fato e de direito discutida em primeiro grau de jurisdição, o entendimento desta Corte é no
sentido de que, em respeito ao princípio tantum devolutum quantum appellatum, o efeito
devolutivo da apelação alcança, tão somente, a matéria impugnada por meio do respectivo
recurso, excetuando-se, por óbvio, as questões de ordem pública, as quais, como se sabe,
podem ser arguidas até de ofício, todavia, essa não é a situação dos autos.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de devolução plena da
matéria de fato e de direito apreciada em Primeira Instância.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 366 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL
Com a devida vênia ao entendimento do eminente Decano desta Corte, ouso
discordar da preliminar de nulidade arguida de ofício, consubstanciada no defeito da
decretação da revelia por inobservância da regra contida no art. 366 do Código de Processo
Penal Comum. Acerca do tema, reitero o meu posicionamento apresentado em diversos
julgados desta Corte, no sentido de que inexiste omissão a ser suprida na legislação
processual penal militar, razão pela qual é incabível a aplicação subsidiária da legislação
processual penal, no caso, o art. 366, sob pena de violação ao princípio da especialidade.
Esse foi, aliás, o entendimento da Suprema Corte, ao apreciar o HC nº 91.225,
no qual se alegava suposta violação ao princípio da ampla defesa por ter sido aplicado o art.
292 do Código de Processo Penal Militar em detrimento do art. 366 do Código de Processo
Penal. Na ocasião, os eminentes julgadores daquela Corte entenderam “não ser possível
mesclar os regimes penais comum e castrense, de modo a selecionar o que cada um tem de
mais favorável ao réu, sob pena de se gerar um hibridismo normativo, incompatível com o
princípio da especialidade.”
7000947-39.2023.7.00.0000
40001364092 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não obstante o Pacto de São José da Costa Rica e o Pacto Internacional sobre
Direitos Civis e Políticos terem sido incorporados ao ordenamento jurídico pátrio, tal
circunstância, por si só, não invalida os dispositivos constantes do Código de Processo Penal
Militar em questão. Basta observar que a alteração do Código de Processo Penal, promovida
com o fito de implementar a sistemática da suspensão do processo e do prazo prescricional,
na hipótese de citação editalícia, somente se consumou, no plano legislativo, com a edição da
Lei nº 9.271, de 17 de abril de 1996, a qual, diga-se, não fez qualquer referência à legislação
processual penal militar (Precedente: Superior Tribunal Militar, Embargos Infringentes e de
Nulidade nº 7001194-59.2019.7.00.0000, Relator. Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, julgado em 11 de fevereiro de 2020).
Diante do exposto, rejeito, por falta de amparo legal, a preliminar de nulidade
do julgamento arguida, de ofício, pelo Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
MÉRITO
Superadas as questões preliminares, passo à apreciação do mérito. O ora
apelante foi condenado pela prática do crime de recusa de obediência, tipo penal descrito no
art. 163 do Código Penal Militar, que assim dispõe:
Art. 163. Recusar obedecer à ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço, ou
relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução:
Pena - detenção, de um a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave.
Segundo conceito doutrinário
1, o tipo penal em questão visa tutelar a autoridade
militar consistente no descumprimento da ordem do superior, bem como a disciplina militar,
que ficaria comprometida ante a recusa deliberada do inferior hierárquico em cumprir a
ordem em matéria de serviço ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou
instrução.
Importante observar que, para a configuração do crime de recusa de obediência,
o autor deve ser militar e ainda possuir relação hierárquica com o superior do qual emana a
ordem. Observa-se, portanto, que o tipo penal em questão não exige a relação de
subordinação direta entre o autor e a autoridade militar, bastando apenas que haja o vínculo
hierárquico, assim considerada a estrutura organizacional da Força, com seus postos e
patentes.
O panorama dos autos, de fato, revela ter o MARLON GABRIEL ALVES
DOS SANTOS, ex-soldado da Aeronáutica, se negado a cumprir a ordem do Sargento
MARCELO BASÍLIO DE OLIVEIRA, para cortar o cabelo de acordo com o padrão
estabelecido na norma interna. À primeira vista, parece a questão ser insignificante em face
do objeto da ordem, porém não é demais lembrar que a recusa do militar, independentemente
do que era para ser realizado, afronta a autoridade militar, esse sim, conforme mencionado,
consiste no bem tutelado pelo tipo penal. Dito isso, passemos à análise das provas.
Em Juízo, o ofendido Sargento MARCELO BASÍLIO DE OLIVEIRA
esclareceu, primeiramente, que o acusado não era seu subordinado direto, todavia, declarou
que o acusado integrava o efetivo do Grupo de Segurança e Defesa. Confirmou ter ordenado
7000947-39.2023.7.00.0000
40001364092 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ao acusado para que cortasse o cabelo de acordo o padrão de corte especificado em
regulamento, qual seja, a ICA 35-10.
Narrou que, quando ordenou pela primeira vez, o acusado pediu permissão para
se retirar da presença do declarante e saiu, e, nesse momento, entendeu que o acusado estava
se retirando para cortar o cabelo. Já, na segunda vez, o Cabo Jonatas comunicou-lhe que o
acusado não havia cumprido a ordem, e, assim, solicitou novamente ao acusado que fosse
cortar o cabelo.
Disse, ainda, que, nessa mesma ocasião, indagou ao acusado a razão de não ter
cumprido a ordem, tendo esse lhe respondido que não iria cortar o cabelo e, se o ofendido
quisesse, poderia até prendê-lo. Segundo o ofendido, o Primeiro Tenente Lima e uma tropa de
militares mais modernos presenciaram a recusa expressa do acusado em cumprir tal ordem.
Em Juízo, o Primeiro Tenente FRANCISCO DOUGLAS DE SOUZA LIMA
ratificou as declarações do ofendido. Primeiro, confirmou ter presenciado o Sargento Basílio
dar a ordem em questão e, em seguida, disse ter ouvido o acusado dizer ao Sargento Basílio
que este poderia prendê-lo se quisesse, mas não iria cumprir a ordem.
Semelhantes foram as declarações da testemunha Cabo JONATAS SANTOS
DA SILVA. Esse declarou ter presenciado o acusado se recusar a cortar o cabelo sob a
alegação de que já estava indo embora da Força e não cumpriria mais nenhuma ordem de
militar mais antigo. Concernente ao objeto da ordem, explicou que existe um padrão de corte,
mas o cabelo do acusado não estava adequado com o padrão militar, por isso o levou ao
Sargento Basílio.
Portanto, há de se reconhecer que o apelante, em total descaso à autoridade do
Sargento MARCELO BASÍLIO DE OLIVEIRA, recusou-se a cumprir a ordem de cortar o
cabelo dentro do padrão exigido pela Aeronáutica, ordem essa emanada, diga-se, de forma
clara e objetiva pelo referido Sargento, em duas ocasiões distintas. No caso, chama a atenção,
ainda, a veemência com que o apelante se recusou a cumprir essa simples ordem, pois chegou
a dizer ao seu superior hierárquico que este poderia prendê-lo, mas, mesmo assim, não
cortaria o cabelo.
Tal cenário desautoriza falar que a conduta do apelante enquadrar-se-ia como
transgressão disciplinar, prevista no art. 10 do Regulamento Disciplinar da Aeronáutica. Ora,
não se trata de um mero ato de deixar de cumprir determinação verbal, mas, sim, de um
militar que, de forma expressa, livre e consciente, recusou-se a cumprir ordem de seu
superior hierárquico, ou seja, uma conduta que reúne todas as elementares do tipo penal
descrito no artigo 163 do Código Penal Militar.
Pelas mesmas razões, não há como prosperar o pleito de desclassificação da
conduta do apelante para o crime de desobediência, previsto no artigo 301 do Código Penal
Militar. Esse tipo penal, ao contrário do crime de recusa de obediência, não afronta a
hierarquia e a disciplina militares, mas sim a administração militar, inclusive o crime de
desobediência pode ser praticado por civil, bastando apenas o descumprimento da ordem
dada pelo militar.
O seguinte julgado desta Corte condensa os argumentos aqui expostos:
7000947-39.2023.7.00.0000
40001364092 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA: APELAÇÃO. RECURSOS DA DPU E DO MPM. RECUSA DE OBEDIÊNCIA.
ART. 163 DO CPM. ORDEM PARA TROCAR DE ESQUADRILHA. NEGATIVA. ASSUNTO
RELACIONADO
AO
SERVIÇO
DA
CASERNA.
DESRESPEITO
AO
PRECEITO
INCRIMINADOR. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO
ESPECÍFICO. REJEIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. ART. 301 DO CPM.
REJEIÇÃO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. FATO ATÍPICO. REJEIÇÃO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. DECISÃO
POR MAIORIA. CONCESSÃO DO SURSIS. MILITAR LICENCIADO. CABIMENTO.
POLÍTICA CRIMINAL. APELO MINISTERIAL. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. O descumprimento de ordem imperativa, pessoal e concreta relativa à
matéria de serviço, emanada de superior hierárquico, ajusta-se, perfeitamente, aos moldes da
norma incriminadora prevista no art. 163 do CPM e, assim, impõe a responsabilização
criminal do infrator, sendo incabível tratar a conduta como mera transgressão disciplinar,
uma vez que o fato é tipificado como crime militar e, consideradas as particularidades da
carreira das armas, absolutamente reprovável, possuindo elevado grau de ofensividade. O
dolo ínsito ao delito de recusa de obediência reside na intenção de negar pronto acatamento à
ordem de superior hierárquico, referente a assunto ou a matéria de serviço ou relativamente a
dever imposto em lei, regulamento ou instrução. Apesar da existência de previsão legal apta a
conferir tratamento processual penal mais gravoso a determinadas condutas delituosas
previstas na legislação penal militar, a teor da regra prevista no art. 88, inciso II, alínea 'a', do
CPM, bem como no art. 617, inciso II, alínea 'a', do CPPM, excepcionalmente, esta Corte
Castrense tem admitido a concessão do benefício da suspensão condicional da execução da
pena (sursis), por razões de política criminal, ao militar que vier a ser licenciado do serviço
ativo. Precedentes do STM. Apelo defensivo desprovido por maioria. Apelo ministerial
desprovido por unanimidade.”
(Apelação nº 7000554-85.2021.7.00.0000, Relator Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, Relator do Acórdão FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO,
julgada em 10 de fevereiro de 2022).
ANTE O EXPOSTO, superadas as preliminares, conheço da apelação
interposta pela Defensoria Pública da União, porém nego-lhe provimento, para manter, na
íntegra, a sentença condenatória.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001364092v7 e do código CRC bcb45d44.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 5/9/2024, às 15:19:20
1. NEVES, Cícero Coimbra e STREIFINGER, Marcello. MANUAL DE DIREITO PENAL MILITAR – Volume Único.
Ed. Juspodivm, São Paulo, 2021, páginas 1016, 1018, 1019 e 1020.
7000947-39.2023.7.00.0000
40001364092 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000947-39.2023.7.00.0000/RJ
APELANTE: MARLON GABRIEL ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, ao apresentar meu voto-vista, votei
divergindo da douta maioria, pelas razões que passo a expor.
2. Na Sessão de Julgamento virtual de 22 a 25 de abril de 2024, pedi vista dos
presentes autos, na forma do art. 78 do RISTM.
3. Naquela oportunidade, o Relator, Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA, proferiu seu voto no sentido de rejeitar a preliminar defensiva de devolução
plena da matéria de fato e de direito apreciada em Primeira Instância e, no mérito, de negar
provimento à Apelação interposta pela Defensoria Pública da União e manter, na íntegra, a
Sentença condenatória. os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ (Revisor),
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, CARLOS VUYK DE AQUINO e LOURIVAL CARVALHO SILVA acompanhavam
o voto do Ministro Relator. Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS aguardam o retorno de vista.
4. Apenas para relembrar, o presente recurso de Apelação foi interposto pela
Defensoria Pública da União em favor do ex-Soldado da Aeronáutica MARLON GABRIEL
ALVES DOS SANTOS em razão de sua condenação pela prática do crime previsto no art.
163 do CPM à pena de 1 (um) ano de detenção, com o benefício da suspensão condicional da
pena pelo prazo de 2 (dois) anos, bem como o direito de apelar em liberdade, nos termos da
Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 3ª Auditoria
da 1ª CJM.
5. Porém, pedi vista por entender que o presente caso comportava uma
preliminar de nulidade do processo e, no mérito, entendi que era o caso de absolvição do
apelante, pelas razões que passo a expor.

PRELIMINAR EX OFFÍCIO DE NULIDADE DO PROCESSO
6. Como se observa dos autos, o processo tramitou sem a presença do Acusado,
destacando-se que a relação processual se aperfeiçoou com citação por edital.
7. De fato, os autos informam que o acusado não presenciou nenhum ato do
processo, uma vez que não foi citado presencialmente, operacionalizando a citação por edital
e, em virtude do não comparecimento do Acusado à audiência de instrução, o Conselho
7000947-39.2023.7.00.0000
40001364122 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Permanente de Justiça para a Aeronáutica decretou a sua revelia em 18 de abril de 2023,
deixando de aplicar, subsidiariamente, o art. 366 do CPP, sob o subterfúgio do artigo 292 do
Código de Processo Penal Militar.
8. Sobre a matéria, esta Corte já conhece o meu posicionamento, cujo
entendimento vem sendo, paulatinamente, adotado perante a Primeira Instância desta Justiça
castrense e aceito por alguns membros da douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, com
confluência de que a citação do Acusado por edital, no atual cenário jurídico, reverbera como
óbice ao prosseguimento do processo, cuja infringência acarreta a nulidade processual tendo
em vista as inovações perpetradas pelos acordos multinacionais que o Brasil é signatário, a
exemplo do Pacto de San José da Costa Rica e do Pacto Internacional dos Direitos Civis e
Políticos, que foram incorporados ao Direito Brasileiro, bem como em face do artigo 366 do
Código de Processo Penal comum, que reflete aderência aos tratados acima.
9. Entendo que a nulidade do processo vincula-se ao ato da citação realizada por
edital. Nesse contexto, como já sustentei em outros julgados, é importante relembrar que o
art. 292 do CPPM – que autoriza o prosseguimento do feito à revelia do acusado – está
dotado de plena eficácia, porém só se aplica aos casos em que o acusado tenha sido citado
pessoalmente e, após aperfeiçoar a relação jurídica processual, deixa de comparecer para os
demais atos do processo sem justificativa.
10. Note-se que, em se tratando de citação editalícia, torna-se inevitável a
invocação do art. 366 do Código de Processo Penal comum, com a redação dada pela Lei nº
9.271, de 17 de abril de 1996, in verbis:
“Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir
advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional,
podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas
urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no
art. 312.”
11. Observo que hodiernamente reporta-se inconcebível a ideia de instrução e
julgamento do processo sem o conhecimento do acusado, para admitir, posteriormente, a sua
condenação como revel. E nem se diga que a designação de Defensor Público ou de Dativo
para a sua defesa supriria a exigência de o acusado ter conhecimento da ação penal contra ele
formulada, considerando que os referidos causídicos apenas estariam exercendo seu encargo
técnico profissional, sobre os quais não recairá qualquer consequência penal.
12. Ressalte-se que não pode ser admitida a citação por edital e a consequente
declaração de revelia do acusado, prosseguindo-se o feito até a condenação sem que o
Acusado sequer tenha o devido conhecimento da instauração da ação penal contra a sua
pessoa.
13. Ora, o prosseguimento do feito após a declaração da revelia do Apelante,
resultando na sua condenação, foi promovido sem a observância do devido processo legal,
deixando de assegurar ao acusado o contraditório e a ampla defesa. Nesse aspecto, tanto a
Constituição Federal como os Pactos de São José da Costa Rica e Internacional sobre
Direitos Civis e Políticos garantem a toda pessoa acusada o conhecimento prévio e
pormenorizado da acusação que lhe tenha sido ofertada.
7000947-39.2023.7.00.0000
40001364122 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14. Aliás, com o advento da Emenda Constitucional nº 45/2004, o Poder
Constituinte derivado deu nova redação ao art. 5º da Constituição da República Federativa do
Brasil, no tocante ao tratamento dos tratados e convenções internacionais sobre direitos
humanos, in verbis:
“Art. 5º...............................................................
§ 2º - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados
internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.
§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que
forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por
três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às
emendas constitucionais”.
15. Ocorre que, antes mesmo da edição da referida Emenda, o eg. Supremo
Tribunal Federal já se preocupava em definir a respeito da relação existente entre os tratados
e convenções internacionais sobre direitos humanos com o Direito Interno Brasileiro, dando-
se enfoque à questão sobre a posição hierárquica desses referidos diplomas. Naquela Corte,
segundo entendimento liderado pelo eminente Ministro Celso de Mello, alguns julgados
revelam que a ideia central é atribuir hierarquia constitucional a esses normativos, inclusive
para aqueles que ingressaram no nosso Ordenamento Jurídico antes da EC nº 45/2004, a
exemplo do que foi realçado no seguinte julgado sobre a matéria, in litteris:
“EMENTA: ‘HABEAS CORPUS’ - PRISÃO CIVIL - DEPOSITÁRIO JUDICIAL
- A QUESTÃO DA INFIDELIDADE DEPOSITÁRIA - CONVENÇÃO
AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (ARTIGO 7º, n. 7) - HIERARQUIA
CONSTITUCIONAL DOS TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS
HUMANOS - PEDIDO DEFERIDO. ILEGITIMIDADE JURÍDICA DA
DECRETAÇÃO DA PRISÃO CIVIL DO DEPOSITÁRIO INFIEL. - Não mais
subsiste, no sistema normativo brasileiro, a prisão civil por infidelidade
depositária, independentemente da modalidade de depósito, trate-se de
depósito voluntário (convencional) ou cuide-se de depósito necessário, como o
é o depósito judicial. Precedentes. TRATADOS INTERNACIONAIS DE
DIREITOS HUMANOS: AS SUAS RELAÇÕES COM O DIREITO INTERNO
BRASILEIRO E A QUESTÃO DE SUA POSIÇÃO HIERÁRQUICA. - A
Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Art. 7º, n. 7). Caráter
subordinante dos tratados internacionais em matéria de direitos humanos e o
sistema de proteção dos direitos básicos da pessoa humana. - Relações entre o
direito interno brasileiro e as convenções internacionais de direitos humanos
(CF, art. 5º e §§ 2º e 3º). Precedentes. - Posição hierárquica dos tratados
internacionais de direitos humanos no ordenamento positivo interno do
Brasil:
natureza
constitucional
ou
caráter
de
supralegalidade?
-
Entendimento do Relator, Min. CELSO DE MELLO, que atribui hierarquia
constitucional às convenções internacionais em matéria de direitos humanos.
A INTERPRETAÇÃO JUDICIAL COMO INSTRUMENTO DE MUTAÇÃO
INFORMAL DA CONSTITUIÇÃO. - A questão dos processos informais de
mutação constitucional e o papel do Poder Judiciário: a interpretação judicial
7000947-39.2023.7.00.0000
40001364122 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

como instrumento juridicamente idôneo de mudança informal da Constituição.
A legitimidade da adequação, mediante interpretação do Poder Judiciário, da
própria Constituição da República, se e quando imperioso compatibilizá-la,
mediante exegese atualizadora, com as novas exigências, necessidades e
transformações resultantes dos processos sociais, econômicos e políticos que
caracterizam, em seus múltiplos e complexos aspectos, a sociedade
contemporânea. HERMENÊUTICA E DIREITOS HUMANOS: A NORMA MAIS
FAVORÁVEL COMO CRITÉRIO QUE DEVE REGER A INTERPRETAÇÃO
DO PODER JUDICIÁRIO. - Os magistrados e Tribunais, no exercício de sua
atividade interpretativa, especialmente no âmbito dos tratados internacionais
de direitos humanos, devem observar um princípio hermenêutico básico (tal
como aquele proclamado no Artigo 29 da Convenção Americana de Direitos
Humanos), consistente em atribuir primazia à norma que se revele mais
favorável à pessoa humana, em ordem a dispensar-lhe a mais ampla proteção
jurídica. - O Poder Judiciário, nesse processo hermenêutico que prestigia o
critério da norma mais favorável (que tanto pode ser aquela prevista no tratado
internacional como a que se acha positivada no próprio direito interno do
Estado), deverá extrair a máxima eficácia das declarações internacionais e das
proclamações constitucionais de direitos, como forma de viabilizar o acesso
dos indivíduos e dos grupos sociais, notadamente os mais vulneráveis, a
sistemas institucionalizados de proteção aos direitos fundamentais da pessoa
humana, sob pena de a liberdade, a tolerância e o respeito à alteridade humana
tornarem-se palavras vãs. - Aplicação, ao caso, do Artigo 7º, n. 7, c/c o Artigo
29, ambos da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José
da Costa Rica): um caso típico de primazia da regra mais favorável à proteção
efetiva do ser humano.” (Supremo Tribunal Federal, Segunda Turma, Habeas
Corpus nº 96772/SP, Relator: Min. CELSO DE MELLO, julgamento:
09/06/2009). (Grifo acrescido).
16. Notadamente, esse julgado alcança especial relevância, posto que os
tratados e convenções sobre direitos humanos, uma vez internalizados, aplicam-se a qualquer
ordenamento jurídico em vigor, com envergadura para afastar a aplicação de dispositivo
contido em lei ordinária que dispunha de forma contrária ao estatuído nesses diplomas. Nessa
esteira, observo que o Pacto de São José da Costa Rica foi aprovado pelo Congresso
Nacional pelo Decreto Legislativo nº 27/1992, com cumprimento determinado pelo Decreto
nº 678/1992, que, entre as garantias de natureza processual, assegura o direito de o acusado
conhecer, previamente, a acusação contra ele ofertada, in verbis:
“Artigo 8º - Garantias judiciais
1. Toda pessoa terá o direito de ser ouvida, com as devidas garantias e dentro
de um prazo razoável, por um juiz ou Tribunal competente, independente e
imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer
acusação penal formulada contra ela, ou na determinação de seus direitos e
obrigações de caráter civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza.
2. Toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma sua
inocência, enquanto não for legalmente comprovada sua culpa. Durante o
processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias
7000947-39.2023.7.00.0000
40001364122 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mínimas:
a) omissis;
b) comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da acusação formulada;
c) concessão ao acusado do tempo e dos meios necessários à preparação de
sua defesa;
d) direito do acusado de defender-se pessoalmente ou de ser assistido por um
defensor de sua escolha e de comunicar-se, livremente e em particular, com
seu defensor;
e) direito irrenunciável de ser assistido por um defensor proporcionado pelo
Estado, remunerado ou não, segundo a legislação interna, se o acusado não se
defender ele próprio, nem nomear defensor dentro do prazo estabelecido pela
lei;
f) direito da defesa de inquirir as testemunhas presentes no Tribunal e de obter
o comparecimento, como testemunhas ou peritos, de outras pessoas que possam
lançar luz sobre os fatos;
(...).”
17. Por sua vez, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos
reconhece o direito de o acusado estar presente em Juízo, no dia do seu julgamento, de
acordo com a seguinte disposição, in verbis:
“Art. 14...........................................................
(...)
3. Toda pessoa acusada de um delito terá direito, em plena igualdade, às
seguintes garantias mínimas:
a) De ser informado, sem demora, numa língua que compreenda e de forma
minuciosa, da natureza e dos motivos da acusação contra ela formulada;
b) De dispor do tempo e dos meios necessários à preparação de sua defesa e a
comunicar-se com defensor de sua escolha;
(...)
d) a estar presente no julgamento e a defender-se pessoalmente ou por
intermédio de defensor de sua escolha; a ser informada, caso não tenha
defensor, do direito que lhe assiste de tê-lo, e sempre que o interesse da justiça
assim exija, a ter um defensor designado ex officio gratuitamente, se não tiver
meios para remunerá-lo;”
7000947-39.2023.7.00.0000
40001364122 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18. Em face dessas garantias jurídico-processuais, embora seja possível declarar
a revelia do acusado e dar prosseguimento ao feito, com base no art. 292 do CPPM, tal
prosseguimento somente se mostra factível naquelas situações em que o acusado, após a sua
citação pessoal, deixa de comparecer aos demais atos do processo em que a sua presença seja
indispensável, como já pontuado anteriormente. Todavia, esse dispositivo será inaplicável
para a situação constante dos presentes autos, uma vez que o Apelante jamais teve
conhecimento da ação penal contra ele instaurada.
19. Por isso, no presente caso, a nulidade do processo justifica-se
principalmente pela flagrante violação do direito de o acusado ter sido informado pessoal e
previamente do inteiro teor da acusação formulada, direito esse que integra tanto a garantia
da ampla defesa como do contraditório.
20. Nessa linha de raciocínio, vale transcrever os comentários extraídos de obra
elaborada sob a coordenação dos penalistas LUIZ FLÁVIO GOMES e ROGÉRIO
SANCHES CUNHA, em relação às disposições contidas no art. 8º, 2, “b”, do Pacto de são
José da Costa Rica, e no art. 14, 3, alínea “a”, do Pacto Internacional de Direitos Civis e
Políticos, in litteris:
“O direito de ser informado pessoal e previamente do inteiro teor da acusação
formulada faz parte tanto da garantia da ampla defesa como do contraditório e
foi reconhecido (v.g) pela Lei 9.271/96. Este, aliás, como assinala a doutrina, é
composto de dois momentos: o da informação, que se concretiza por meio da
citação, e o da reação (ou possibilidade de contradizer). A simbiose que se
vislumbra entre tais garantias, aliás, é a seguinte: enquanto o primeiro
momento - o do contraditório (‘informação’) - torna possível a defesa
(efetividade), o segundo (reação) lhe dá plenitude.
Tanto o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (1966) como a
Convenção Americana sobre Direitos Humanos (1969), vigentes no Brasil
desde 1992, disciplinam o assunto: o primeiro, no seu art. 14, 3, a, diz que
‘toda pessoa acusada de um delito terá direito, em plena igualdade, as
seguintes garantias mínimas: ser informada, sem demora, em uma língua que
compreenda e de forma minuciosa, da natureza e dos motivos da acusação
contra ela formulada’: a segunda, no art. 8º, 2, b, expressa que ‘toda pessoa
acusada de um delito tem direito a (...) b) comunicação prévia e pormenorizada
ao acusado da acusação formulada’.
Os textos jurídicos que acabam de ser elencados não deixam margem a dúvida:
a todo acusado está assegurada a real possibilidade de ter ciência pessoal da
acusação, isto é, da sua natureza e dos seus motivos, prévia e
pormenorizadamente (nemo inauditus damnari potest).” (GOMES, Luiz
Flávio/MAZZUOLI, Valerio de Oliveira, Comentários à Convenção Americana
sobre Direitos Humanos: pacto de San José da Costa Rica, 3ª edição, São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, pp. 115/116).
21. Assim, partindo da premissa de que a nossa Excelsa Corte já assentou o
entendimento de que, na forma do julgado já transcrito anteriormente, os tratados e
convenções sobre direitos humanos, anteriores à edição da Emenda Constitucional nº
7000947-39.2023.7.00.0000
40001364122 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

45/2004, alcançaram o status de norma com caráter de supralegalidade ou até de
constitucionalidade, posicionando-se no nosso ordenamento jurídico acima das normas
infraconstitucionais, conclui-se que a aplicação do aludido art. 366 do CPP comum não foi
proposta de forma aleatória, mas com base nos substratos processuais que, sistematicamente,
nos conduzem a esse resultado, conforme se denota dos dispositivos abaixo relacionados:
21.1. Pela dicção do art. 1º, § 1º, do CPPM, depreende-se que, em se tratando
de casos concretos, prevalecerão as disposições inerentes às convenções ou aos tratados de
que o Brasil seja signatário sobre outras normas.
21.2. O seu art. 3º, alínea “a”, permite, no caso de omissão, a aplicação
subsidiária da lei processual comum, sem prejuízo da índole da lei processual castrense,
quando se estiver diante de um caso concreto.
22. Nesse contexto, mantenho-me firme no entendimento de que nos casos em
que o acusado tenha sua citação formalizada por edital, com a consequente decretação de
revelia em razão do não comparecimento aos atos do processo, se impõe a respectiva
suspensão do feito e da prescrição, sob a premissa de violação do princípio constitucional do
devido processo legal, bem como do contraditório, cumprindo assinalar que, caso se prossiga
no feito, acarreta flagrante nulidade do processo.
23. Ante o exposto, suscitei, de ofício, preliminar de nulidade do processo a
partir da revelia, suspendendo-se o feito e a prescrição, com fundamento no artigo 366 do
CPPB, devolvendo os autos ao Juízo a quo, para que prosseguisse, oportunamente, sanando a
causa da nulidade processual.

MÉRITO
24. No mérito, entendia assistir razão ao apelante.
25. Em apertada síntese, em seu recurso de apelação, a Defesa requereu, no
mérito, a absolvição do apelante com fulcro no art. 439, alínea “b”, do CPPM em razão da
atipicidade do fato. Afirmou que o apelante não teve a intenção de ocasionar algum tipo de
dano ao ofendido, o qual sequer era seu superior direto. Assim, conclui ser uma afronta aos
princípios legais da razoabilidade e da proporcionalidade submeter o apelante a uma nova
punição, considerando que não possui mias a condição de militar, uma vez que foi licenciado
das fileiras da Aeronáutica.
26. Sobre o crime de que ora se refere, dispõe o Código Penal Militar, in litteris:
“DA RECUSA A OBEDIÊNCIA
Art. 163. Recusar obedecer a ordem do superior sobre assunto ou matéria de
serviço, ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução:
Pena - detenção, de 1(um) a 2 (dois) anos, se o fato não constituir crime mais
grave.”
7000947-39.2023.7.00.0000
40001364122 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27. Trata-se, portanto, de crime propriamente militar instantâneo, cujo dolo
consiste em o militar se recusar simplesmente a cumprir ordem de serviço que é dada pelo
superior, inclusive as previstas em lei, regulamento ou instrução.
28. A consumação se dá quando o agente se recusa a obedecer a ordem legal de
superior hierárquico, seja por meio de palavra, gesto, imobilidade, agir de forma contrária
à ordem recebida, mesmo simulando a sua execução ou, também, executando-a,
deliberadamente, de maneira ineficaz. Não é necessário, porém, que o agente exteriorize sua
recusa, sendo suficiente deixar de executar a ordem recebida.
29. O bem jurídico tutelado são as instituições militares, a autoridade e a
disciplina sob o aspecto da obediência decorrente do dever militar imposto por lei,
regulamento ou instrução.
30. Todavia, verifica-se na situação vivenciada nos presentes autos certa
excepcionalidade, conforme será demonstrado a seguir.
31. A partir da leitura dos autos, afere-se que a Unidade Militar informou o
licenciamento do apelante do serviço ativo em 30 de junho de 2022. Ora, o fato ocorreu em
27 de junho de 2022, ou seja, apenas 3 (três) dias antes do apelante ser licenciado da Força.
Logo, apesar de ter se recusado a cortar o cabelo, tal fato não gerou qualquer prejuízo à Força
nem representou ofensa à autoridade e à disciplina militares em tão exíguo lapso temporal.
Corrobora tal entendimento o depoimento da Testemunha 1º Tenente Francisco Douglas de
Souza Lima, que afirmou:
“que o acusado era seu subordinado na hierarquia, mas, no dia-a-dia, não
trabalhavam juntos; que presenciou o Sargento Basílio dando a ordem para o
acusado cortar o cabelo; que ouviu o acusado dizendo para o sargento que
poderia prendê-lo, pois ele não iria cortar o cabelo; que o acusado não cortou
o cabelo; que faltavam poucas semanas para o acusado ser licenciado; que
havia outras pessoas no pátio, mas acredita que não estavam prestando
atenção naquele episódio; que foi o Sargento Marcelo Basílio quem deu a voz
de prisão ao acusado. Pelas Partes nada foi perguntado.” (Grifos nossos).
32. Ademais, como se denota no depoimento do próprio ofendido, 2º Sargento
Marcelo Basílio de Oliveira, o apelante não era seu subordinado hierárquico:
“(...) que o acusado não era seu subordinado direto, mas fazia parte do
efetivo do Grupo de Segurança e Defesa; que deu a ordem para o acusado
cortar o cabelo; que existe um padrão de corte especificado em regulamento -
ICA 35-10; que, na primeira vez que o declarante deu a ordem, o acusado
pediu permissão para se retirar da presença do declarante e saiu; que, nesse
momento, o declarante entendeu que o acusado estava se retirando para cortar
o cabelo; que, num segundo momento, o Cabo Jonatas Santos comunicou ao
declarante que o acusado não havia cortado o cabelo; que interpelou o
acusado e solicitou novamente que fosse cortar o cabelo (...) que o acusado já
ia ser licenciado; que foi a primeira vez que o acusado se recusou a cumprir
essa ordem; que não sabe informar se o acusado era um bom militar, pois o
declarante não tinha trato diretamente com ele (...).” (Grifos nossos).
7000947-39.2023.7.00.0000
40001364122 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

33. Vê-se, pois, que as provas carreadas aos autos estão a demonstrar, de forma
segura, que a conduta do apelante não merece qualquer reprimenda na esfera penal, uma vez
que ele não agiu com dolo de desrespeitar o superior.
34. Portanto, entendi que merecia ser acolhido o pedido defensivo para que a r.
Sentença fosse reformada e reconhecida a absolvição do apelante com fulcro no art. 439,
alínea “b”, do CPPM.
Por essas razões, divergi da douta corrente majoritária pois suscitei, de ofício,
preliminar de nulidade do processo a partir da revelia, suspendendo-se o feito e a prescrição,
com fundamento no artigo 366 do CPPB, devolvendo os autos ao Juízo a quo, para que
prosseguisse, oportunamente, sanando a causa da nulidade processual. E, no mérito, votei no
sentido de dar provimento ao apelo da Defesa para, reformando a r. Sentença, absolver o
apelante/apelado do crime capitulado no art. 163 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "b",
do CPPM.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001364122v4 e do código CRC 1c4ecf8d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 4/9/2024, às 15:19:27
7000947-39.2023.7.00.0000
40001364122 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR